Tribunal: TJMT
Processo: 8011103-12.2016.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011103-12.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (RECORRENTE), TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA - CNPJ: 05.757.112/0001-05 (RECORRIDO), JOAO CARLOS PERERA - CPF: 494.615.160-53 (RECORRIDO), WALTER COSTA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (ADVOGADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8011138-69.2016.8.11.0037

8011103-12.2016.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Renato Rodrigues Alves

Recorrido(s):

Transporte Estradeiro Ltda

João Carlos Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

RECURSO INTEMPESTIVO E RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

É intempestivo o recurso inominado interposto após o prazo previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Da análise dos autos, verifico que em 25/03/2022 o juíz “a quo” julgou parcialmente procedente o pedido inicial, conforme parte dispositiva abaixo colacionada:

“
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO:

a) Pela reunião dos processos 8011138-69.2016 e 8011103-12.2016 para julgamento simultâneo, considerando a continência entre ambas;

b)
REJEIÇÃO
da preliminar;

c)
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos autorais delineados no processo continente 8011138-69.2016, para, com resolução do mérito, CONDENAR as partes Reclamadas na
obrigação de promover o reembolso da quantia de:
R$

353,79
(trezentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), referente à certidão 158/2007
, a título de danos materiais e a fim de evitar o enriquecimento ilícito, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir de cada pagamento, bem como de juros de 1% a.m. a partir da citação.

d)
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos autorais delineados no processo contido 8011103-12.2016, para, com resolução do mérito, CONDENAR as partes Reclamadas na
obrigação de promover o reembolso das quantias de:
R$ 343,44
(trezentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), referente à certidão 159/2007
; e
R$ 765,58
(setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), referente à Cota Parte Município
; ambos a título de danos materiais e a fim de evitar o enriquecimento ilícito, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir de cada pagamento, bem como de juros de 1% a.m. a partir da citação.

e) DETERMINO que o cumprimento de sentença seja realizado em apenas um dos processos continentes, a fim de evitar
bis in idem.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.
”.

Em 13/04/2022, O Reclamante interpôs recurso inominado e, em suas razões recusais, alegou fatos completamente dissociados da decisão objurgada e ao final formalizou os seguintes requerimentos:

Por estas razões
, requer a
Vossa Excelência
,
o recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do 43 da Lei no 9.099 para fins de
que se digne em acolhendo as razões supra enfocadas.

Requer a
intimação da empresa Recorrida e seu representante legal, na pessoa jurídica e pessoa física, para se manifestar querendo, nos termos do § 1o, art. 1.010 do CPC;

Requer
total procedência do recurso para se obter nova decisão, para fins de
reformar as sentenças, ou fazer acordos, com objetivo de quitar os débitos de despesas processuais e as verbas de
“natureza alimentar”
do trabalho realizado na empresa pelo advogado, não oferecendo, o sistema da lei ordinária, solução eficaz, eficiente, operativa.

“...pede o recebimento como o reembolso pelas despesas de FUNJUS no valor de R$ 624,60 (...) e Cota Parte Município no valor de R$ 3.092,53 (...), relacionadas à CDA 158/2007, bem como pelas despesas de FUNJUS nos valor de R$ 1.180,16 (...) e Cota Parte Município no valor de R$ 5.843,20 (...) relacionadas à CDA 159/2007...”

Quanto ao mérito requer no recurso e dando-lhe ao provimento,
para
,
que o art. 805 do CPC estabelece que, sempre que a execução possa se desenvolver por mais de um meio, deve-se optar por aquele que seja menos gravoso ao executado, razão pela qual, oferece outro automóvel (MOTO HONDA 200 CILINDRADAS) livre e desembaraçado para garantir a efetiva prestação jurisdicional ou ser dado em pagamentos do processo 80.108.24-65.2012.8.11.0037, sendo: MOTO HONDA - MODELO XR/200R - ANO 1997 - PLACA JYM 7035 - CHASSI – 9C2MD280VVR004069 -RENAVAN 675179475 - PROPRIETARIO: RENATO RODRIGUES ALVES.

PRELIMINARMENTE

Requer a aplicação dos benefícios da assistência jurídica gratuita ao recorrente, informa que deixou de efetuar o preparo,
assegurados pela Lei no 1060/50 e consoante o art. 98, caput, do novo CPC/2015. D
ocumento em anexo.

Requer que sejam excluídos os efeitos do cumprimento de sentença, como se estivesse
SUSPENSA TEMPORARIAMENTE
a obrigação, ou seja, escusada a inadimplência, enquanto
perdurarem os efeitos econômicos da Calamidade Pública e da depressão ocasionados pela COVID-19
, art. 393, CPC;

Requer a readequação das sentenças proferida pelo juiz sendo
apresenta-se desproporcional e incompatível com a obrigação objeto da controvérsia, impondo-se a redução a fim de readequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem ainda, em homenagem ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Que seja recebido o presente, recurso Inominado, se verificados os requisitos para concessão de tutela provisória, conforme a execução está garantida o juízo, e determinada a suspensão da execução até a decisão do presente pedido, vez que, por se tratar de
matéria de ordem pública,
pressupostos processuais e condições da ação, de modo que o processo não pode coexistir com a ausência de liquidez e exigibilidade inerente ao título.

Requer pedido enquanto
perdurarem os efeitos econômicos da Calamidade Pública e da depressão ocasionados pela COVID-19
, art. 393, CPC;

VENHO IMPUGNAR À PENHORA APRESENTADA. Por se tratar da IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA o automóvel de
placa JZM 4188;

Tratando-se assim de direitos de igual dimensão direito do executado trabalhar para a sua sobrevivência de um lado, por outro existe o do autor de receber seus créditos, socorro-me à teoria da proporcionalidade, ponderando que, para o executado garantir sua subsistência basta um veículo.

A alegação de impenhorabilidade pode ser invocada a qualquer tempo e por diversos meios processuais, inclusive por simples petição nos autos, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública
.

Data vênia, considero adequado e razoável seja liberada a penhora sobre o veículo de maior valor, qual seja o de PLACA JZM 4188; devendo ser mantida a constrição sobre o de menor valor PLACA JYM 7035.

Assim, requer o provimento ao recurso Inominado de petição do executado, para determinar seja levantada a penhora sobre o veículo de PLACA JZM 4188; mantida a constrição sobre o veículo de PLACA JYM 7035.

Requer a baixa do gravame da moto SUZUKI TL1000, ano 1998/1999, Renavan: 710391404 e Chassi: 9CDVT51AJWM000313, placa JZM4188, junto ao RENAJUD.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA APRESENTADA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA VIA IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. A alegação de impenhorabilidade pode ser invocada a qualquer tempo e por diversos meios processuais, inclusive por simples petição nos autos, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública. Assim, cabível o conhecimento da temática aventada pelo agravante por meio de impugnação. Decisão agravada reformada para determinar o recebimento da petição relativa à impenhorabilidade pelo juízo ‘a quo’ e sua análise. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.
(grifo o nosso)(Agravo de Instrumento, No 70083957282, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 25-06-2020).
Data de Julgamento:
25-06-2020 -
Publicação:
01-07-2020”

Requer se na improcedência de acordo de pagamento com o
veículo de
PLACA JYM 7035,
requer o levando-se em conta as particularidades do caso, notadamente o valor controversos em um cálculo simples dos descontos e o rendimento percebido pela recorrida, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
os danos morais e nota promissória com as sentenças devem ser reformadas em R$ 13.932,80 (treze mil e novecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) , em favor do executado. Conforme cálculo em anexo dano moral e nota promissória.

Requer, se for o caso a necessidade de reunião dos processos:
Processo no: 80.108.24-65.2012.8.11.0037 - Processo no 80.108.70-88.2011.8.11.0037 - Processos com o mesmo objeto – receber custa processual. Processo no 80.111.38-69.2016.8.11.0037 - Processo no 80.111.03-12.2016.8.11.0037,
para se evitar decisões conflitantes; a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, visto que as demandas são idênticas; cerceamento de defesa em razão do indeferimento da inversão do ônus probatório; ofensa ao Princípio Constitucional do Devido Processo – Contraditório e Ampla Defesa; e suspeição dos agentes e com as parcialidades do magistrado.

Nesse sentido, se posiciona o processualista THEOTONIO NEGRÃO:

“’
A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2a Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.
”
(
in
Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38a ed., 2006, p. 506).

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre NELSON NERY JUNIOR:

“
Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.
”

(in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Requer o INCIDENTE DAS PARCIALIDADE DO JUIZ, Exceção de Suspeição - Parcialidade comprometida - INIMIZADE declarada - RECEIO de COSTRANGIMENTO ILEGAL (N.U 0075814-94.2007.8.11.0000, 75814/2007, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,)

Visto que o senhor Eduardo Mazzutti foi descredenciado da função de conciliador e a
Juíza Leiga Zilda Maria Beltrame França, credenciada através do Ato n.o 68/2014-DRH, e descredenciada pelo Ato n.o 131/2016-DRH, a pedido da mesma.

Ex positis
, requer seja recebido o presente deferindo-se, liminarmente, a Tutela de Urgência ante a comprovada existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com a dispensa da caução ante a comprovada hipossuficiência econômica da parte (arts. 982, § 2o, e 300, § 1o, do CPC), ou, seja atribuído ao recurso o efeito suspensivo e devolutivo, presumindo-se a repercussão geral de questão; NA REFORMA, REVALIDAÇÃO OU FALECIMENTO DAS DECISOES OU ACORDO.

Requer, outrossim, sendo deferida ou não a Tutela de Urgência ou o efeito suspensivo e devolutivo, ante a caracterização de seus pressupostos, seja instaurado e julgado os incidentes com a mais ampla divulgação e publicidade, reconhecendo os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados, abrangendo o acórdão todos os fundamentos suscitados, declarando e reconhecendo, consequentemente, a existência de controvérsia,
fatos confessados e documentados as produções de provas, dos débitos de despesas processuais e as verbas
de
“natureza alimentar”
do trabalho realizado na empresa pelo advogado, sobre a questão de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica suscitada.

Requer o parecer da Cota Ministerial,
a ser sanado o erro material havido no julgado para constar no relatório.

Venho impugnar o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, pode ser considerado como elaborado pelo próprio
juízo
,
goza de presunção de veracidade, dada sua evidente
imparcialidade
.
Assim, na falta de indicadores precisos da divergência contábil sobre eventuais cálculos apresentados, em anexo.

Requer
a condenação da Empresa recorrida
TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA EPP por seu representante legal,
e
o senhor JOÂO CARLOS PEREIRA, (pessoa física)
ao pagamento das despesas processuais e sucumbência;

Protesta e requer seja admitido todos os meios de provas em direito permitido, depoimento pessoal da Empresa/Promovente, sob pena, de confissão e aceitação dos fatos ora articulados, oitiva de testemunhas cujo rol segue adiante, juntada de documentos e outros no decorrer da lide, caso necessário for perícia.

Requer a apresentação dos
comprovantes de pagamento original
das despesas, podendo ser comprovado os pagamentos pelo advogado requerente. Venho impugnar qualquer pagamento que foi pela empresa.

Assim, resta evidente que os fatos narrados nas razões recursais são totalmente dissociados da decisão ora recorrida, pois, não houve nos autos, não há penhoras, não houve condenação do Autor ao pagamento de nenhuma importância, além do Recorrente ter se consagrado parcialmente vencedor em suas pretensões.

Desta forma, o recurso interposto pelo Recorrente não demonstra os motivos que devem conduzir à reforma da sentença impugnada. Por tais motivos, não deve ser conhecido o presente recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido eis o ensinamento doutrinaria a seguir transcrito:

"Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situação jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa situação.”

(Vicente Grecco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro, 11a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 1995, n°14-2, p. 81).

No mesmo sentido são os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

"
APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Recurso que deduz teses totalmente dissociadas do que foi julgado na r. sentença, inclusive deduzindo a reforma de temas que foram totalmente favoráveis às pretensões do Banco apelante. Não atendimento do disposto no art. 514, II, CPC. Recurso não conhecido"

(37a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.114827-7, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j . 09.06.2010,).

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARATÓRIA.

Se as razões deduzidas no recurso não guardam correlação com o julgado recorrido, evidentemente não podem se prestar à sua reforma. Inteligência do art. 514, II do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido
"

(26a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.231668-8, Rel. Des. Felipe Ferreira, j . 30.06.2010)

"APELAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E INDENIZAÇÃO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 514, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO"

(9a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 994.09.373332-4, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 26.05.2010).

Além da ausência de dialeticidade recursal, cabe registrar ainda que o recurso foi interposto fora do prazo de dez dias.

Conforme consta dos autos, a sentença foi disponibilizada no DJE n. 11189/2022, em 28/03/2022 e publicada em 29/03/2022. Com isso, o prazo recursal, de dez dias, passou a fluir em 30/03/2022, quarta-feira, findando-se em 12/04/2022. Logo, o recurso inominado é intempestivo, pois apresentado em 13/04/2022.

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ser intempestivo e não guardar coerência com a decisão recorrida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022